Tribunal: TJSP
Processo: 1023727-06.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência - Temas analisados no Acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Afirmação de omissão, contradição, obscuridade – Inexistência - Analisados todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada - Pleito de caráter infringente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência - Temas analisados no Acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Afirmação de omissão, contradição, obscuridade – Inexistência - Analisados todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada - Pleito de caráter infringente – Embargos rejeitados.